Tribunal: STF
Processo: Inq 2870
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-15
Data de publicação: 2012-03-15

Ementa:
Ementa: QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. PRESCRIÇÃO. CALÚNIA.  DIFAMAÇÃO. AUSENTE DESCRIÇÃO DA CONDUTA. QUEIXA-CRIME REJEITADA.



    1. Está extinta a punibilidade do crime de injúria, tendo em vista a prescrição.



    2. A narrativa constante da inicial não tipifica o crime de calúnia, para cuja configuração é necessário que tenha havido imputação concreta e individualizada, ao Querelante, de fato definido como crime.



    3. A inicial também não narrou o crime difamação, cujo tipo penal demanda, além do insulto, a imputação, ao Querelante, de fato específico e definido, ofensivo à sua reputação.



    4. Queixa-crime rejeitada.